Tribunal: TJMT
Processo: 0001425-58.2014.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001425-58.2014.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DE SALES CORREIA - CPF: 011.419.169-75 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), GABRIEL DE ARAUJO DA SILVA (VÍTIMA), GABRIEL DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 602.818.493-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. PRECLUSÃO. SOBERANIA DO VEREDITO DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu, contra decisão que o condenou a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP). O apelante pleiteia o reconhecimento de nulidades por cerceamento de defesa; a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e o afastamento das qualificadoras, com consequente redução da pena.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidades na oitiva de testemunhas, na composição do Conselho de Sentença e na quesitação; (ii) se a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III. Razões de decidir

3.

As nulidades apontadas não foram oportunamente suscitadas em Plenário, restando preclusas, nos termos do art. 571, V e VIII, do CPP. O julgamento transcorreu regularmente, com concordância expressa da defesa quanto à substituição de jurada e ao aproveitamento da prova.

4.

A ausência de quesitação sobre homicídio privilegiado e o indeferimento da redesignação da sessão não foram objeto de insurgência tempestiva, tampouco demonstrado efetivo prejuízo.

5.

O veredito dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, que apresenta versões conflitantes, cabendo ao Conselho de Sentença, soberanamente, acolher aquela que entendeu mais verossímil. A tese de legítima defesa foi plausivelmente afastada pelos jurados, diante da ausência de prova inequívoca de agressão injusta e da desproporcionalidade da reação.

6.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas com base em elementos concretos dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As nulidades ocorridas durante a sessão do Tribunal do Júri devem ser arguidas de imediato, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP. 2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não se configura quando o veredito encontra respaldo em uma das versões plausíveis dos fatos. 3. A exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo Júri Popular exige prova de manifesta improcedência, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 478, 571, 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.259.084/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/05/2023, DJe 22/05/2023; STJ, HC 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/03/2019, DJe 02/04/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDO DE SALES CORREIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DE SALES CORREIA
em face da r. sentença proferida pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca de Marcelândia/MT que, nos autos da ação penal n.º 0001425-58.2014.8.11.0109, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 323190358 o apelante requer o reconhecimento de
nulidades processuais que implicaram em cerceamento à defesa
, alegando, em linhas gerais, a oitiva de testemunha suspeita; irregularidade na composição do Conselho de Sentença, em razão da substituição da jurada que era convivente da referida testemunha; a ausência de quesitação acerca do homicídio privilegiado e o indeferimento do pedido de redesignação da sessão.

Igualmente, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, uma vez que não foram acolhidas as teses defensivas de legítima defesa e ausência de dolo na conduta. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento das qualificadoras
reconhecidas pelo Conselho de Sentença, por ausência de suporte probatório, com a consequente redução da pena.

Contrarrazões são vistas no ID 323190364, por meio das quais o Ministério Público sustenta a higidez do julgamento popular e a conformidade da decisão com o acervo probatório dos autos, requerendo, pois, seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição das preliminares de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer registrado sob o ID 330031875.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A exordial acusatória narra que, no dia 17 de dezembro de 2014, por volta das 00h15min, na Rua Fênix, Quadra 06, Casa 03, Residencial Fênix, na cidade de Marcelândia/MT, o apelante
FERNANDO DE SALES CORREIA
, consciente e dolosamente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Gabriel de Araújo da Silva
, mediante o uso de faca.

Consta dos autos que o recorrente e a vítima estavam em uma festa na residência de
Edmílson Fonseca Silva
, ingerindo bebidas alcóolicas, momento em que o ora recorrente começou a discutir com a pessoa de
Adam Rafhael Bezerra da Silva
, vulgo “
Dandinha
”, porque cada um queria escutar um tipo de música, razão pela qual entraram em vias de fato.

Em seguida, o apelante teria ido à sua residência, retornando com uma faca nas mãos, quando novamente entrou em luta corporal com
Adam Rafhael
, ocasião em que
FERNANDO
desferiu um golpe de faca nas costas da vítima
Gabriel de Araújo da Silva
, que tentava separar a briga entre aqueles.

Diante desse fato, o apelante foi denunciado, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, e ao ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, restou condenado nos termos da denúncia.

1.

Das nulidades decorrentes de cerceamento à defesa do réu:

Tal como relatado, no bojo das razões recursais, dentre as diversas teses, a i. Defesa do apelante

FERNANDO
alega a existência

de
nulidades
decorrentes, em síntese:
(a)
oitiva de testemunha suspeita (José Romário);
(b)
irregularidade na composição do Conselho de Sentença, em razão da substituição da jurada
Adriana Gomes dos Santos
, por ser convivente da referida testemunha;
(c)
ausência de quesitação acerca do homicídio privilegiado; e
(d)
indeferimento de redesignação da sessão.

Em relação a esses aspectos, nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a
preclusão
se apresenta inconteste, porquanto, da leitura que se faz da ata da solenidade do Tribunal do Júri, juntada nestes autos sob o ID 323190352 - Pág. 25/28, está registrado o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente em relação a tais pontos.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no art. 571, inc. V e VIII do CPP, no sentido de que as
eventuais nulidades posteriores à pronúncia e referentes ao julgamento em plenário
, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas
logo depois de anunciado o julgamento
e apregoadas as partes ou tão logo ocorrerem, ou seja,
ainda durante a sessão solene
, e não o sendo, acabam fulminadas pela
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Como dito, a leitura da ata da solenidade do Tribunal do Júri registra o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente;
por sinal, o documento consigna expressamente o
comum acordo das partes com a substituição da jurada
Adriana Gomes dos Santos
,
inexistindo manifestação quanto à ficta suspeição da testemunha
José Romário Santos de Oliveira
. Ao revés, a i. defesa inclusive concordou com o aproveitamento da instrução realizada após a substituição da mencionada jurada, exibindo o depoimento das testemunhas, nelas incluído o Sr.
José Romário
(ID 323190352 - Pág. 26).

O registro da fase plenária também elucida que as teses defensivas apresentadas nos debates foram delimitadas pelo
“reconhecimento da excludente de legítima defesa, subsidiariamente alega ausência de dolo e a exclusão das qualificadoras”
(sic), nada tendo sido requerido acerca da ausência de quesito atrelado à hipótese de homicídio privilegiado, consistente em
tese não debatida
.

Sendo assim,
quedando-se inerte a defesa
quando deveria ter se insurgido contra o que entendia impertinente em relação ao indeferimento da redesignação da data da solenidade – deixando de insistir em ver reavaliados os argumentos que o d. juízo
a quo
havia refutado (ID 323189945) – bem assim, ter chamado à ordem nos momentos em que reputou cerceada a defesa do recorrente.

É imperioso reconhecer que, além da
análise das citadas teses diretamente por esta instância recursal implicar em evidente
supressão de instância
; a possibilidade de
discussão da matéria foi atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri, sendo que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores
não tolera a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
.

Tal atitude destoa do ordenamento jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé objetiva, que exige a lealdade e a boa-fé processual de todas as partes no processo, não cabendo manobras processuais, como a arguição de nulidade em momento posterior, que lhe convier, para alcançar o seu intento.

Ad argumentandum tantum
, saliente-se, por cediço, que, para o reconhecimento de nulidade, deve ser demonstrado o
prejuízo ocasionado ao réu
,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
; e este, em consonância com julgados do
STJ - AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020
,
não decorre automaticamente da condenação
, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição,
situação que não se verifica os autos
, notadamente diante das peculiaridades do rito do Tribunal do Júri.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não resta indicado, sequer efetivamente comprovado, em qual medida o recorrente foi prejudicado, não havendo razão à nulidade aventada pela i. Defesa.

Nesse sentido, há julgado do c. STJ:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal.
No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade.
2. No presente caso, não se extrai do acórdão recorrido e da ata de julgamento, que o Ministério Público fez menção ao silêncio parcial do réu em seu prejuízo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. [...] 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.259.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023) – destaquei.

Logo, não há falar em nulidade a ser reconhecida
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que as teses sustentadas pela defesa em Plenário referente à
legítima defesa
e à ausência de dolo encontram substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

O apelante apresenta sua versão dos fatos sob o viés de que atuou em
legítima defesa
,
pois, em tese, teria agido após iminente e injusta agressão da vítima, consistente no fato de a vítima
Gabriel
ter ido em seu encalço, invadido sua residência e, gritando ameaças de morte, investido contra si, tanto que teriam caído ao chão, num primeiro momento.

Nas oportunidades em que foi interrogado o recorrente apresentou sua narrativa afirmando que a vítima teria insistido em persegui-lo e, por esta razão, se muniu com uma faca e desferiu um golpe contra
Gabriel,
acreditando tê-lo acertado no braço ou na perna; e, com a chegada de terceiros ao local, empreendeu fuga, supostamente, para preservar-se da ira da vítima ou de terceiros.

Entretanto, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses dos réus, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, resta autorizada a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
vê-se impossibilitada sua cassação.

Não se negligência que o contexto do fato relatado pelo recorrente pode ser tido como plausível, uma vez que a existência de desavença pretérita ocorrida entre o recorrente e
Adam Rafhael
também consta nas declarações judiciais da informante
Daniela dos Santos Ferreira
, convivente do apelante, assim como das testemunhas
José Romário Santos Ferreira
e
Edmilson Fonseca Silva,
além do policial militar
Edenilson Batista Leal.

Ocorre que, além de não se ter logrado confirmar se a vítima estava armada no dia fatídico, os relatos mencionados não foram os únicos angariados e igualmente amealhados aos autos, e externados perante os juízes leigos,
existindo outros elementos de prova, corroborando a tese da acusação
.

Merece destaque a oitiva judicial do agente público
Edenilson Batista Leal,
destacando o visível e considerável estado de embriaguez do suspeito, não se recordando ao certo se teria sido seguido pela vítima ou pela pessoa com a qual o réu discutira em momento anterior.

Outrossim, os depoimentos de
José Romário Santos Ferreira
e
Edmilson Fonseca Silva
perante os jurados infirmam a tese defensiva ao esclarecerem que o conflito originário ocorreu em imóvel distinto, situado defronte à residência do recorrente, e que não houve conduta agressiva da vítima direcionada ao apelante, muito menos tentativa de o ofendido invadir a casa do apelante (ID 323190353).

Ademais, a prova testemunhal descreve aparente vulnerabilidade da vítima, que se encontrava de costas para o imóvel do recorrente quando este, voluntariamente, deixou o interior de sua residência portando instrumento pérfuro-cortante (faca).

Por sinal, não é inexorável a existência, no mínimo, de dúvida no sentido de que se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do CP, quando a hipótese
sub judice
trata da deflagração de um
golpe com arma branca na região dorsal da vítima
(ID 173240728 - Pág. 48/50), causando lesão que provocou seu
óbito por anemia aguda
.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer que o apelante
FERNANDO

tenha agido sob o manto da legítima defesa, já que questionável a
moderação de sua conduta, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima em supostamente lhe proferir ameaças verbais do lado externo do imóvel do apelante.

O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois, a excludente de ilicitude e a ausência de dolo aventadas não se apresentaram indene de dúvidas, a ponto de exigir fossem irrefletidamente acolhidas pelo Conselho de Sentença, levando em consideração que
há duplicidade de versões sobre a suposta e iminente agressão sofrida pelo recorrente na data fatídica
.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Oportunamente, além de tecnicamente inadequado o pedido defensivo para
“que sejam afastadas as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima”
, porquanto formulado de modo absolutamente genérico e desprovido de qualquer fundamentação jurídica mínima, a Defesa limitou-se a consignar a
“ausência de suporte probatório”
, requerendo então
“a consequente redução da pena”
; não havendo como acolher a pretensão.

Isso porque, o reconhecimento da qualificadora do
motivo fútil
decorreu da descrição na preambular acusatória e na decisão de pronúncia do argumento de que
“as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal, pois a vítima estava tentando separar uma briga entre o acusado e o terceiro Adan, que brigavam por conta de estilo musical” sic
– ID 173240731 - Pág. 22.

consubstanciado na disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região – encontra sólido respaldo nas provas constantes dos autos, afastando, assim, a alegação de que a deliberação do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Nesse tópico destaco o acervo probatório esmiuçado anteriormente aponta a desproporcionalidade, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido, pois o elemento lastreador do delito seria o descontentamento de
FERNANDO
diante da conduta da vítima em intervir na contenda instalada entre o recorrente e
Adam Rafhael
.

O mesmo se diz em relação à qualificadora do
emprego de recurso que dificultou a defesa
, porquanto os meandros trazidos aos autos pela prova testemunhal judicializada sugerem que a dinâmica dos fatos, aparentemente, evidencia a ação do recorrente de modo a surpreender a vítima com uma facada desferida pelas costas, enquanto estava de costas para a residência do réu, o que se denota da lesão localizada na região dorsal apontada no mapa topográfico (ID 173240728 - Pág. 50)

Assim, as qualificadoras reconhecidas pelo Júri encontram lastro concreto nas provas colhidas, sendo plenamente legítimas e compatíveis com os fatos descritos nos autos, não havendo falar em afastamento por esta instância
ad quem
,
ex vi STJ – AREsp n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DE SALES CORREIA
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da ação penal n.º 0001425-58.2014.8.11.0109.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026